Tribunal: TJBA
Processo: 0525378-87.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525378-87.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEANDRO JOSE DE MATOS SILVA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. PRETENSÃO DE REVISÃO COM BASE NA LEI 11.356/2009. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0006410-06.2016.8.05.0000. TESE JURÍDICA VINCULANTE. MERA INCORPORAÇÃO DE VALORES AO SOLDO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE PROPRIAMENTE DITO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º DA LEI 7.990/2001. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332, III C/C ART. 927, III DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332, III do CPC/2015 é cabível quando o pedido contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 927, III do mesmo diploma legal. II - O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar o IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02/IRDR), firmou tese jurídica vinculante no sentido de que a mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao soldo, quando não resultar em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão da GAPM, pois não há reajuste do vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento. III - A revogação expressa do art. 7º, §1º da Lei 7.145/1997 pela Lei 10.962/2008 implicou revogação tácita do art. 110, §3º da Lei 7.990/2001, dispositivos de redação idêntica que previam a revisão da GAPM quando majorado o soldo. IV - Observância obrigatória dos precedentes vinculantes pelos juízes e tribunais, em prestígio à segurança jurídica, isonomia e eficiência da prestação jurisdicional. V - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0525378-87.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante LEANDRO JOSE DE MATOS SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .